Tribunal: TJDFT
Processo: 0747954-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747954-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTO RODRIGUES DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alberto Rodrigues de Moraes contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0711737-06.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de compensação, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o executado aventa haver excesso de execução, por considerar que nenhuma verba é devida, e, subsidiariamente, que seja reconhecido o direito à compensação do crédito (Id 170959717). Oportunizado o contraditório, a parte credora insurgiu-se contra o pleito em questão (Id 176177621). Decido. A parte executada se insurge contra a pretensão manejada pelo Distrito Federal ao argumento de que valor algum se revela devido, na medida em que os parâmetros empregados pelo executado em seu cálculo não foram considerados por ocasião da expedição dos requisitórios de pagamento. Em que pese os índices de atualização tenham sido aqueles aplicados em consonância com o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça, na forma consignada nas decisões precedentes, a justificativa do arbitramento da verba honorária, conforme expresso na decisão de Id 33684772, deu-se nos seguintes termos: Dessa maneira, ao analisar o presente feito, verifica-se que a insurgência do Distrito Federal é tão somente com relação à base de cálculo utilizada pelo credor. Neste caso, com razão o Distrito Federal, tendo em vista que a base de cálculo para a incidência do índice de 84,32% deve ser o vencimento de março de 1990, quando ocorreu a perda aquisitiva da moeda, sem a incidência do adequado índice inflacionário, na forma descrita pelo requerido. Assim, acolho a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, para fixar o valor da dívida em R$ 22.559,25 (vinte e dois mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), cujos cálculos foram atualizados até 30/06/2017. (...) Condeno o autor ao pagamento de honorários de advogado relativos à fase de cumprimento de sentença, no importe de 10% (dez por cento) sobre o excesso apontado, em favor do Distrito Federal. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a decisão em comento não foi objeto de impugnação na parte específica da fixação dos honorários, haja vista que, conforme ponderado naquela ocasião, a impugnação apresentada pelo Distrito Federal teria sido acolhida para que se readequasse também a base de cálculo do valor devido. Sob essa asserção, diante da ausência tempestiva da necessária impugnação em face da decisão prolatada, tem-se por devido o valor discriminado pela parte credora. O requerimento de compensação formulado pelo executado, de igual modo, não merece prosperar. Isso porque, conforme esclarecido pelo Distrito Federal “a compensação ora vindicada demonstra-se incabível, haja vista que, além das verbas possuírem natureza distintas, não há similitude de devedor e credor, sendo certo que o DF, apesar de sua legitimidade para ter iniciado o presente cumprimento de sentença, não é credor da verba honorária ora perquirida, mas sim os integrantes de seu sistema jurídico. Ressalta-se ainda que não há similaridade dos créditos”. Desta forma, diante da ausência de identidade entre as partes credoras e devedoras, não há o que se cogitar na compensação dos créditos, nos termos do artigo 368 do Código Civil. Assim, intime-se o executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o adimplemento do crédito apontado como devido pela parte credora. Quedando-se inerte, prossiga-se com as medidas executivas previstas na decisão de Id 168024632.” Discorre o Agravante que a r. decisão agravada não merece prosperar, pois os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial. Sustenta que a norma jurídica que supostamente atribuiu aos Procuradores do DF, via Fundo da Procuradoria local, a titularidade dos honorários de sucumbência nas causas por ele patrocinadas não retirou a natureza pública da verba, mostrando-se perfeitamente possível a compensação vindicada. Assevera que mantida a natureza pública da verba e não tendo o Fundo Pro Jurídico personalidade jurídica, é inquestionável que a verba honorária fixada pertence ao Distrito Federal, sendo passível a compensação com os precatórios devidos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para determinar a compensação dos créditos. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 53258679). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou esteja ameaçado de lesão. Pretende o Agravante a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial o fumus boni iuris. Como se sabe, a compensação é a extinção parcial dos débitos quando duas pessoas forem credoras e devedoras uma das outras. De acordo com o artigo 368 do Código Civil, “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” Na espécie, constata-se que o Agravante é credor da Fazenda Pública do Distrito Federal materializado em precatório. O cumprimento de sentença, por sua vez, objetiva honorários sucumbenciais decorrentes de excesso de execução, cujo pagamento será mediante transferência de valores para o Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Embora seja possível compensar valores devidos pelo Distrito Federal com créditos inscritos em precatórios distritais, quando forem reciprocamente credores e devedores, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem, no caso em que há honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não pode ocorrer a compensação com crédito a ser recebido por meio de precatório, em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores, já que a verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, do art. 85, § 19, do CPC e do art. 23 do Estatuto da Advocacia, enquanto o Agravante é credor do Distrito Federal. Neste sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO/RPV. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE DE CREDOR E DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. A respeito da compensação dos créditos, o Código Civil disciplina que poderá ocorrer entre dívidas líquidas, vencíveis, de coisas fungíveis e entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra (arts. 368 e 369). 2. Uma vez que a verba honorária fixada em favor da Fazenda Pública, de natureza privada e alimentar, pertence "aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal", ou seja, aos Procuradores do Distrito Federal, nos moldes do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, c/c art. 85, § 19, do CPC e art. 23 do EOAB, descabe a sua compensação com o crédito a ser recebido pelo agravado por meio de precatório/RPV, em razão da ausência de reciprocidade entre credor e devedor, nos termos do art. 368 do CC. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1772569, 07146928820238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. 1. A par da alegada inconstitucionalidade do art. 100, §9o, da CF e das disposições do art. 105 da ADCT, complementada, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Complementar 781/2008, a compensação dos honorários advocatícios com o precatório é indevida, porque não há equivalência entre credor e devedor, em desacordo com o que dispõe o referido instituto jurídico, descrito no art. 368 do CC. 2. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1161114, 07097456420188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em sede de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ declarou a possibilidade de recusa, pelo credor, de substituição da penhora por precatório de titularidade do devedor (REsp 1337790/PR). Logo, não estão preenchidos os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora